Tribunal: TRF3
Processo: 5015795-96.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
152/261)

5015795-96.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015795-96.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: REGINALDO ROBERTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL E DO MANUAL VIGENTE. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que havia negado provimento ao agravo de instrumento.

O recurso originário foi interposto contra decisões do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André, SP, prolatadas nos autos de cumprimento provisório de sentença, que homologaram cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 504.196,54, em abril de 2014, mantendo os critérios de juros e correção monetária previstos no título provisório, inclusive a aplicação da Taxa Referencial até o trânsito em julgado da ação principal, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência mínima da autarquia previdenciária.

A parte autora sustenta que a atualização dos cálculos deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente em 9.6.2014, conforme Resolução n. 134/2010 com alterações da Resolução n. 267/2013, que exclui a aplicação da Taxa Referencial, além de defender a atualização dos honorários da fase de conhecimento segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973 e a condenação do INSS ao pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a subsistência do interesse recursal no agravo de instrumento após o trânsito em julgado da ação principal; (ii) a possibilidade de discutir, em cumprimento provisório de sentença, os critérios de correção monetária, em especial a aplicação da Resolução n. 267/2013 do Conselho da Justiça Federal em detrimento da Taxa Referencial; (iii) a forma de atualização dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento; e (iv) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios no incidente de cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que houve traslado de cópia dos autos do cumprimento provisório para os autos principais e que, em 15.10.2025, foi proferida nova decisão no processo principal determinando a elaboração de novos cálculos em razão de alteração dos índices pelo Conselho da Justiça Federal.

A elaboração dos novos cálculos deve observar estritamente o título judicial e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente.

A superveniência de decisão nos autos principais que determina a elaboração de novos cálculos afasta a manutenção da decisão anteriormente proferida no cumprimento provisório de sentença, impondo a sua anulação para adequação aos parâmetros definidos no título judicial e no manual aplicável.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que seja realizado o cumprimento definitivo do julgado, com observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente.

Tese de julgamento:

“1. A elaboração de cálculos em cumprimento de sentença deve observar estritamente o título judicial e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente.

2. A superveniência de decisão nos autos principais que determina a elaboração de novos cálculos justifica a anulação de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença para adequação aos parâmetros definidos no título judicial e no manual aplicável.”

Legislação relevante citada: Nenhuma legislação expressamente citada no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015795-96.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: REGINALDO ROBERTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por REGINALDO ROBERTO DO NASCIMENTO em face da decisão monocrática (Id 318858473), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão (Id 306476410) que havia negado provimento ao seu agravo de instrumento. O recurso original foi interposto contra pronunciamentos do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André, SP, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0003221-33.2014.4.03.6126, referente à ação principal n. 0001002-85.2005.4.03.6183. As decisões de primeira instância aprovaram os cálculos da contadoria judicial, que totalizaram R$ 504.196,54 em abril de 2014, mantendo os critérios de juros e correção monetária do título provisório, inclusive a aplicação da Taxa Referencial (TR), até o trânsito em julgado da demanda principal. Ademais, condenaram a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor por ela apresentado e o homologado, em razão da sucumbência mínima da autarquia. A decisão monocrática agravada manteve tais conclusões, sob o fundamento de que a discussão sobre os consectários legais não seria possível, uma vez que o tema ainda era objeto de análise no processo principal perante o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (Id 321332090), a parte agravante sustenta, em síntese, que a atualização dos cálculos deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal vigente na data da execução (9.6.2014), qual seja, a Resolução n. 134/2010 com as alterações promovidas pela Resolução n. 267/2013, que exclui a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. Alega que tal aplicação não configura ofensa ao título executivo, mas sua correta interpretação, em conformidade com o decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios da fase de conhecimento devem ser atualizados segundo as normas do Código de Processo Civil de 1973, por terem sido fixados antes de 18.3.2016, e que a condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença deveria recair sobre a autarquia previdenciária. Por fim, requer o provimento do presente agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, determinando-se a aplicação da Resolução n. 267/2013 aos cálculos, com a exclusão da Taxa Referencial, a atualização dos honorários da fase de conhecimento pelas regras do Código de Processo Civil de 1973 e a condenação do INSS em honorários da fase de cumprimento de sentença.

Os autos subiram a este Tribunal sem que fossem apresentadas as contrarrazões ao recurso.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça (Id 306476410).

Há quatro questões controvertidas em discussão: (1) a subsistência do interesse recursal no presente agravo de instrumento, em face do trânsito em julgado da ação principal (AREsp n. 2.427.885/SP); (2) a possibilidade de discutir, em sede de cumprimento provisório de sentença, os critérios de correção monetária, especificamente a aplicação da Resolução n. 267/2013 do Conselho da Justiça Federal em detrimento da Taxa Referencial (TR); (3) a correta forma de atualização dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento; e (4) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios no incidente de cumprimento de sentença, considerando a sucumbência de cada parte.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Conforme mencionado, a parte agravante sustenta, em síntese, que a atualização dos cálculos deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal vigente na data da execução (09.6.2014), qual seja, a Resolução n. 134/2010 com as alterações promovidas pela Resolução n. 267/2013, que exclui a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. Alega que tal aplicação não configura ofensa ao título executivo, mas sua correta interpretação, em conformidade com o decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios da fase de conhecimento devem ser atualizados segundo as normas do Código de Processo Civil de 1973, por terem sido fixados antes de 18.3.2016, e que a condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença deveria recair sobre a autarquia previdenciária. Por fim, requer o provimento do presente agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, determinando-se a aplicação da Resolução n. 267/2013 aos cálculos, com a exclusão da Taxa Referencial, a atualização dos honorários da fase de conhecimento pelas regras do Código de Processo Civil de 1973 e a condenação do INSS em honorários da fase de cumprimento de sentença.

Verifica-se que já houve o traslado de cópia dos autos do cumprimento provisório para os autos principais, bem como que, em 16.10.2025, houve nova decisão nos autos principais determinando a confecção de novos cálculos em decorrência da alteração nos índices pelo Conselho da Justiça Federal.

Contudo, os novos cálculos devem ser elaborados em estrita consonância com o título judicial e com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, para o fim de anular a decisão agravada e determinar que, com o trânsito, seja realizado o cumprimento definitivo do julgado, observando-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL E DO MANUAL VIGENTE. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que havia negado provimento ao agravo de instrumento.

O recurso originário foi interposto contra decisões do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André, SP, prolatadas nos autos de cumprimento provisório de sentença, que homologaram cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 504.196,54, em abril de 2014, mantendo os critérios de juros e correção monetária previstos no título provisório, inclusive a aplicação da Taxa Referencial até o trânsito em julgado da ação principal, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência mínima da autarquia previdenciária.

A parte autora sustenta que a atualização dos cálculos deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente em 9.6.2014, conforme Resolução n. 134/2010 com alterações da Resolução n. 267/2013, que exclui a aplicação da Taxa Referencial, além de defender a atualização dos honorários da fase de conhecimento segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973 e a condenação do INSS ao pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a subsistência do interesse recursal no agravo de instrumento após o trânsito em julgado da ação principal; (ii) a possibilidade de discutir, em cumprimento provisório de sentença, os critérios de correção monetária, em especial a aplicação da Resolução n. 267/2013 do Conselho da Justiça Federal em detrimento da Taxa Referencial; (iii) a forma de atualização dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento; e (iv) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios no incidente de cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que houve traslado de cópia dos autos do cumprimento provisório para os autos principais e que, em 15.10.2025, foi proferida nova decisão no processo principal determinando a elaboração de novos cálculos em razão de alteração dos índices pelo Conselho da Justiça Federal.

A elaboração dos novos cálculos deve observar estritamente o título judicial e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente.

A superveniência de decisão nos autos principais que determina a elaboração de novos cálculos afasta a manutenção da decisão anteriormente proferida no cumprimento provisório de sentença, impondo a sua anulação para adequação aos parâmetros definidos no título judicial e no manual aplicável.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que seja realizado o cumprimento definitivo do julgado, com observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente.

Tese de julgamento:

“1. A elaboração de cálculos em cumprimento de sentença deve observar estritamente o título judicial e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente.

2. A superveniência de decisão nos autos principais que determina a elaboração de novos cálculos justifica a anulação de decisão proferida no cumprimento provisório de sentença para adequação aos parâmetros definidos no título judicial e no manual aplicável.”

Legislação relevante citada: Nenhuma legislação expressamente citada no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, para o fim de anular a decisão agravada e determinar que, com o trânsito, seja realizado o cumprimento definitivo do julgado, observando-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão